Tribunal: TJMT
Processo: 1028458-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028458-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ FERREIRA COSTA - CPF: 027.129.871-52 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – INVALIDEZ PERMANENTE – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA NA CENTRAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA - LAUDO PREJUDICADO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Necessária a realização da perícia médica requerida para constatar e quantificar o respectivo grau da lesão, bem como, do nexo causal, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ LUIZ FERREIRA COSTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais (de no 1028458-40.2019), proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, eis que se trata de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante fala que, embora o perito judicial tenha atestado que a avaliação médica restou prejudicada por ausência de documentos médicos, é perceptível nas documentações encartadas aos autos a existência de lesão, devendo, portanto, ser submetido a perícia médica judicial com profissional ortopedista.

Afirma que a avaliação médica é realizada para fins de conciliação, e como não houve proposta de acordo, o processo deve seguir sua regular marcha processual.

Posto isso, pugna pela anulação da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem com a reabertura da instrução processual.

Contrarrazões apresentadas no ID. 62265987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva gradação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

No caso em comento, designada Avaliação Médica para fins de Conciliação, a mesma restou prejudicada, devido à falta de documentação médica.

Com base nessa informação, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a anulação da sentença pugnando pela reabertura da instrução processual.

Com razão o apelante.

Isso porque, conforme despacho de ID. 62265962, a parte autora foi intimada para comparecer à audiência de conciliação que se realizaria em 27/09/2019, contudo, inexistiu qualquer menção acerca da necessidade de levar consigo documentos médicos probantes de seu direito, além dos constantes nos autos, para que pudesse passar por uma provável avaliação médica.

Assim, tendo em conta que todos os quesitos da avaliação restaram prejudicados, comprometendo o resultado do Laudo Médico, necessário se faz a designação de nova perícia, de modo a impedir o cerceamento de defesa.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFICIO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

1. O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.

2. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva ou contraditória a primeira, ainda mais quando aceita pelas partes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. Sentença anulada, determinando a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
(Ap 94372/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBRANÇA – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE E DA SUA EXTENSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

A cobrança administrativa não é condição de procedibilidade para a cobrança judicial do seguro obrigatório pelo DPVAT.

Conforme pacificado na jurisprudência, “... Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso. Precedentes. (AgRg no Ag 870.091/RJ; 4a T; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg 20-11-2007; DJ 11-02-2008; p. 106; in www.stj.jus.br).

Se o laudo não é conclusivo quanto à existência da alegada invalidez permanente, impossível o deferimento da indenização pelo DPVAT. Necessária a realização da perícia médica requerida para constatá-la e quantificar o respectivo grau para a indenização, sob pena de cerceamento de defesa.
(Ap, 43761/2013, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 03/12/2013)

Logo, necessária a produção de provas conclusivas que possam melhor instruir os autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020